Tribunal: TJMT
Processo: 1015093-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015093-71.2021.8.11.0000
PACIENTE: MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Guilherme Benedito Fonseca, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 29/4/2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado tentado e associação criminosa.
Aduz que apesar do paciente estar preso há mais três meses não foi realizada a instrução processual até o instante do ajuizamento do writ, havendo excesso de prazo na custódia cautelar.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 101117964).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, os prazos processuais não são contados de forma isolada e meramente aritmética. Devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso. E, no caso em análise, não há demonstração patente de desídia ou inércia da autoridade judiciária, além de que a instrução processual está encerrada (AIJ realizada em 9/9/2021), a atrair a incidência da Súmula 52 do STJ.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator